Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-51.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003105-51.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: JEANE MARTINS DANTAS

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Servidor público municipal. Professora. Impugnação à gratuidade da justiça. Ônus probatório do impugnante. Estatuto do Magistério do Município de Euclides da Cunha. Lei Municipal nº 1.233/2008. Férias anuais de 45 dias. Terço constitucional de férias. Base de cálculo. Incidência sobre a totalidade do período de férias. Princípio da legalidade estrita. Sentença ilíquida. Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal, reconhecendo o direito ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias previsto na Lei Municipal nº 1.233/2008. O ente municipal impugnou a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, sustentou que apenas 30 (trinta) dias configurariam férias, sendo os 15 (quinze) dias remanescentes mero recesso escolar, sem repercussão no cálculo do adicional constitucional.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se subsistem fundamentos para o acolhimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora; e (ii) saber se o terço constitucional de férias devido à professora municipal deve incidir sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias previsto em lei local ou apenas sobre 30 (trinta) dias, sob o argumento de que o período excedente teria natureza de recesso escolar.

III. Razões de decidir

3.

Na impugnação à gratuidade da justiça, incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômico-financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso concreto, permanecendo hígida a presunção de hipossuficiência, especialmente diante dos vencimentos modestos da servidora.

4. No mérito, o art. 46 da Lei Municipal nº 1.233/2008 assegura expressamente aos docentes em exercício de regência de classe 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, não havendo previsão legal que autorize a distinção entre férias e recesso escolar para fins de cálculo do terço constitucional.

5. O adicional de um terço de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, constitui garantia acessória ao direito principal de férias remuneradas e deve incidir sobre a integralidade do período de férias legalmente assegurado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e de esvaziamento parcial do direito do servidor.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão legal de férias em período superior a 30 dias, o terço constitucional deve ser calculado sobre todo o período.

7. Tratando-se de sentença ilíquida, correta a não fixação imediata do percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a ser definida na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

8.
Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios a serem fixados quando liquidado o julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II; Lei Municipal nº 1.233/2008 (Euclides da Cunha), art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AO 637 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgRg no AREsp 112.547/MG, Rel. Min. Raul Araújo; TJBA, Apelação nº 8003182-94.2023.8.05.0078, Rel. Desa. Marta Moreira Santana.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.